Tribunal: TJDFT
Processo: 0006928-41.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO NEGATIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.
1. Verificado que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime não foram consideradas desfavoráveis ao réu pela sentença, falta interesse recursal ao apelante quanto ao pleito de exclusão da análise negativa das referidas circunstâncias judiciais.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência fixou entendimento segundo o qual se considera razoável o aumento à pena-base de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável.
3. A reprimenda pecuniária deve guardar proporcionalidade em relação à pena corporal.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.